Tribunal: TJDFT
Processo: 0700401-59.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DESVIO PRODUTIVO. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, declarou a nulidade de contratos de prestação de serviço, nos seguintes termos: “(...)Declaro a nulidade dos contratos de serviços eventuais relacionados aos fatos objeto da causa, com a consequente declaração de inexistência de quaisquer débitos por parte da autora. Ademais, condeno TIM S/A a promover o cancelamento dos referidos serviços eventuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais)”.
3. Conforme exposto na inicial, houve assunção do serviço de telefonia móvel ora prestado pela operadora “OI”, de modo que a ré/recorrida passou a desempenhá-lo. Não obstante, a recorrente afirma que passou a sofrer cobrança por serviços não contratados. Pediu a condenação da recorrente na obrigação de fazer consistente na suspensão das cobranças indevidas, bem como indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo montante é objeto da pretensão recursal.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “a situação narrada não é apta a causar abalo moral indenizável à demandante. Embora se reconheça o aborrecimento gerado em decorrência do inadimplemento contratual constatado nos autos, não há que se falar em violação da órbita moral da consumidora”.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que a situação vivenciada ultrapassa o mero dissabor, o que ampara sua pretensão indenizatória. Além disso, defende que, no caso, aplicar-se-ia a teoria do desvio produtivo.
6. Contrarrazões ao ID 48943446.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
8. Segundo a teoria do desvio produtivo, a desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor configura abusividade e enseja indenização por danos morais. Nesse sentido: Acórdão 1336845, 07102445120198070020, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJe: 17/5/2021; Acórdão 1608298, 07599200920218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no PJe: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. No entanto, no caso em análise, não há evidências de que houve demora excessiva para a solução do caso.
9. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). No caso, o conjunto probatório não evidencia que a situação narrada violou de forma patente os atributos da personalidade da recorrente, tratando-se, na hipótese, de mero descumprimento contratual. Nesse sentido, esta Turma Recursal firmou-se no entendimento de que não caracteriza dano moral. Precedente: (Acórdão 1692527, 07456625720228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a Turma Recursal, data de julgamento: 20.4.2023, publicado no DJE: 4.5.2023).
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida no primeiro grau (ID 48943421).